Tribunal: TJMT
Processo: 1009527-23.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009527-23.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS ANDRE FORNAZARI - CPF: 632.573.001-15 (APELANTE), CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA - CPF: 055.834.139-05 (ADVOGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – POLICIAL MILITAR – PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO COM A VIGÊNCIA DA LEI 10.076/2014 – PROMOÇÃO AO POSTO DE 3o SARGENTO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI – SENTENÇA MANTIDA –
HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, §11o, DO CPC –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. As normas previstas na Lei 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, respeitando o princípio da irretroatividade da lei.

2. Para concorrer à promoção é necessário, dentre outros requisitos, a análise de elementos complementares, tais como, o conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, a existência de vaga e a realização de cursos e estágios exigidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

recurso de apelação

interposto por
Carlos André Fornazari
em face da sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da
Ação Ordinária de Promoção Retroativa c/c Cobrança das Diferenças Salariais, Indenização por Danos Morais
, proposta em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente a pretensão autoral que visa a promoção do autor ao cargo de terceiro-sargento da Polícia Militar, tendo em vista que possui os 13 anos de serviço exigidos pela Lei 10.076/2014.

Irresignado com a decisão proferida na sentença, sustenta o Apelante que é servidor público militar desde 27/10/2003 e, propôs a ação objetivando a concessão de efeito retroativo a promoção, ou seja, retroatividade do ato administrativo e não da lei.

Argumenta que faz jus a promoção por ressarcimento e preterição, por preencher os requisitos exatamente conforme determina a Lei n. 10.076/2014, qual seja, 09 anos como soldado e 04 anos como cabo, o que totaliza 13 anos de efetivo serviço para se promover a terceiro-sargento.

Afirma que antes da vigência da Lei 10.076/2014, não havia qualquer previsão legal que dispusesse sobre o interstício exigido para que o Apelante fosse promovido de soldado para cabo e cabo a terceiro-sargento. Isto porque, o Decreto 2.468/2010, assim como a lei 271/2007, não traziam qualquer previsão quanto a promoção do quadro de praças, ao contrário, todas as leis anteriores favoreciam o Quadro Especial de Praças.

Expõe, ainda, que, quando o Superior Tribunal de Justiça, em 2014 reconheceu a omissão da Lei n. 271/2007 (MS n. 133419/2008), o Estado de Mato Grosso, então, sancionou a nova lei de promoções para corrigir a ilegalidade, e deu início às promoções dos soldados do quadro de praças que até então não tinham plano de carreiras estipulado e regulamentado.

Aduz que o Apelado efetuou promoções com efeito retroativo para alguns militares, para que não fossem prejudicados com 06 meses trabalhados a mais. Para isso, editou a LC n. 10.650/2017 e em 23/03/2018 promoveu um grupo de militares, de modo que o Apelante busca o mesmo, já que conta com 02 anos e 02 meses trabalhados a mais.

Sustenta que é possível o poder judiciário analisar a ilegalidade do ato administrativo, a fim de que os direitos individuais sejam preservados, com a devida observância da lei em cada caso concreto.

Por fim, pondera que, a lei garantiu tratamento diferenciado a servidores públicos que estão exatamente na mesma situação jurídica, pois, integrantes do mesmo quadro funcional, qual seja, quadro de praças da Polícia e Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, receberam a promoção com data retroativa.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença quanto ao pedido inicial.

Instado, o apelado apresentou contrarrazões no id. 88050020 e pugnou pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar ante a falta de interesse público que justificasse sua intervenção (id. 93049952).

Esse é o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Carlos André Fornazari
em face da sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da
Ação Ordinária de Promoção Retroativa c/c Cobrança das Diferenças Salariais, Indenização por Danos Morais
, proposta em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente a pretensão autoral que visa a promoção do autor ao cargo de terceiro-sargento da Polícia Militar, tendo em vista que possui os 13 anos de serviço exigidos pela Lei 10.076/2014.

Extrai-se dos autos que, o Apelante ingressou no quadro da polícia militar no ano de 2003, sendo promovido de Soldado para Cabo PM, em 23/12/2014, conforme Portaria no 372/DGP/SCP/PMMT (id. 88049954).

Pois bem. Alega o autor que na data de sua promoção para Cabo, contava com 10 anos e 11 meses de serviços prestados como soldado, logo a referida promoção teria que retroagir a data em que completou os 09 anos exigidos pela Lei n. 10.076/2014, com a contagem de tempo para futuras promoções.

Outrossim, narra na peça inaugural que tanto a LC n. 271/2007 quanto o Decreto n. 2.468/2010, trazia previsão para promoção aos integrantes do Quadro Especial de Praças sendo omissa acerca da promoção por antiguidade para o quadro de praças, do qual faz parte.

Assim, foi editada a LC n. 10.076/2014, para, enfim, regulamentar o interstício exigido para a promoção por antiguidade de soldado para cabo e cabo para terceiro-sargento.

Com efeito, a referida lei, que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, prevê o seguinte:

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

Art. 22 O Interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é o período mínimo que o militar estadual deve permanecer no posto ou graduação, contado a partir de sua última promoção, assim estabelecido:

II - Praças:

a) de Soldado para cabo: 09 (nove) anos;

b) de Cabo para Terceiro-Sargento: 04 (quatro) anos;

Assim, em razão da alteração da normativa de regência, houve redução do interstício mínimo previsto no posto de Soldado, para ser promovido à graduação de Cabo, de 12 para 9 anos.

Dessa forma, pretende o Apelante, o reconhecimento a promoção à graduação de 3o Sargento, sob argumento de que já são mais de 15 anos de serviços prestados. Sem razão.

Ao passo que, para fins de promoção à graduação de 3o Sargento, forçoso reconhecer a imprescindibilidade do cumprimento do interstício mínimo de 04 (quatro) anos de serviço no posto de Cabo, conforme previsto na lei, n. 10.076/2014.

Além do mais, importante consignar, que, o cumprimento do interstício mínimo previsto no posto, não indica único requisito para concorrer à promoção, considerando o disposto no artigo 21 e incisos, da Lei no 10.076/2014, necessário a análise de elementos complementares, tais como, o conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, a existência de vaga e a realização de cursos e estágios exigidos.

A propósito, no mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça.
Verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – POLICIAL MILITAR – PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO COM A VIGÊNCIA DA LEI 10.076/2014 – PROMOÇÃO AO POSTO DE 2o SARGENTO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, §11o, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. 1. As normas previstas na Lei 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, respeitando o princípio da irretroatividade da lei.
2. Para concorrer à promoção é necessário, dentre outros requisitos, a análise de elementos complementares, tais como, o conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, a existência de vaga e a realização de cursos e estágios exigidos
. (N.U 1004265-58.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021).
(Grifou-se).

Feitas tais considerações, ausente fundamento capaz de modificar a sentença atacada, esta deve permanecer intacta, ratificando-se o entendimento quanto à improcedência do pedido de reconhecimento da promoção ao Cargo de 3o Sargento.

Posto isto, entendo que, o Apelante almeja obter verdadeira retroatividade da lei, o que não se admite, pois a lei que rege o ato processual será aquela vigente no momento em que ele foi praticado, não podendo a lei nova retroagir, para alcançar ou alterar os seus efeitos. Isto porque, a Lei no 10.076/2014 entrou em vigor tão somente em 31/03/2014.

A propósito, colham-se os seguintes julgados emanados deste Sodalício:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR PERTENCENTE AO QUADRO DE PRAÇAS – LEI No. 10.076/2014 - REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO DE 12 (DOZE) ANOS PARA 09 (NOVE) ANOS – PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO CONTRA LEGEM DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. Trata-se de ação em que o Recorrido postula a declaração para retroagir a sua promoção a graduação de Cabo a contar da data em que completou 9 (nove) anos na carreira militar, e consequentemente reconhecer que em 05/09/2015 deveria ter sido promovido a terceiro-sargento.
2. Em vista da legislação invocada, percebe-se que a pretensão da parte autora é a aplicação retroativa da Lei no 10.076/2014, o que se mostra incabível no caso em comento, afinal, o artigo 2o, inciso XIII, da Lei no 9.784/99, em prol do princípio da segurança jurídica, veda a aplicação retroativa de nova interpretação adotada pela Administração Pública.
(...)” (N.U 1006095-28.2020.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/04/2021, Publicado no DJE 20/04/2021).
” Grifou-se.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CABO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO –PRETENSAO DE PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 3° SARGENTO – ALTERACAO LEGISLATIVA – REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO – PRETENSAO DE APLICACAO RETROATIVA DA LEI – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA – INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Lei n. 10.076/2014, que dispõe sobre a ascensão na hierarquia militar, estabelece como um dos requisitos para concorrer à promoção, ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação. Ausente o devido cumprimento do período que o militar deve permanecer no posto de Cabo, de quatro anos, a partir de sua última promoção, não há falar em direito à promoção à graduação de Terceiro Sargento. (N.U 1022883-22.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021).”

Além disto, quanto o alegado sobre a promoção de um grupo de militares, verifica-se que a Lei no 10.650/2017, restringiu seus efeitos ao efetivo do Corpo de Bombeiros Militar, que ingressou no serviço público no ano de 1994. Observa-se:

Art. 1o Fica acrescido o parágrafo único ao art. 5o da Lei no 10.076, de 31 de março de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5o (...)

Parágrafo único.
Excepcionalmente,
com a finalidade de manter as datas de promoções dos atuais
militares integrantes do CBMMT que ingressaram no ano de 1994
, mediante proposta da Comissão de Promoção de Praças, poderá haver promoção em data diversa da prevista no caput deste artigo, desde que cumpridos os interstícios mínimos previstos nesta Lei.”

Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
(grifou-se).

Nessa hipótese, ocorreu uma excepcionalidade para os militares integrantes do Corpo de Bombeiros Militar que ingressaram na carreira no ano de 1994 e eram prejudicados, pois tinham duas datas oficiais de promoção, quais sejam, 02 de julho e 02 de dezembro. A proposta da Comissão foi a de ajustar a dissimetria nas datas.

Nestes termos, a aplicação singular da referida promoção encimada, não se aplica ao caso do Apelante, visto que este não integra o Corpo de Bombeiros Militar, tampouco ingressou no serviço público militar no ano de 1994.

Por outro viés, considerando a ausência de qualquer requerimento administrativo quanto a almejada promoção, não se evidencia ilegalidade ou inconstitucionalidade praticada pela Administração Pública.

Ademais, ante o poder discricionário da Administração Pública, cabe ao poder Judiciário apenas analisar os aspectos da legalidade, nos termos do entendimento deste Tribunal. Afere-se:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – INQUÉRITO POLICIAL MILITAR EM ANDAMENTO – IDONEIDADE MORAL NÃO DEMONSTRADA – NÃO INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO – DECISÃO DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE OFICIAIS – ATO DISCRICIONÁRIO – REQUISITOS DA LEI N. 10.076/2014 NÃO PREENCHIDOS – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO. 1. Em vista de o ato de não inclusão do Impetrante, no quadro de acesso à promoção, inserir-se na
esfera do poder discricionário da Administração
, a análise do Judiciário restringe-se aos aspectos da legalidade. (...) 5. Sentença ratificada em reexame. (N.U 1000109-61.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021).
(Grifou-se)

Finalmente, considerando que o apelante saiu vencido no presente recurso, nos termos do art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil, necessária se faz a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal.

Nessa linha de intelecção, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo a quo na importância de 10% (dez por cento) em mais 2% (dois por cento), alcançando a importância de 12% (doze por cento), a fim de cumprir o quantum previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Ante o exposto, conheço do recurso, porquanto previstos seus pressupostos, todavia, nego-lhe provimento, julgando improcedente os pedidos contidos na inicial, majorando, por sua vez, em 2% (dois por cento), os honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, contudo, suspensa sua exigibilidade, por ser a parte vencida beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021